Tribunal: STF
Processo: ARE 1436579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. SERVENTIA VAGA. SERVIÇO PRESTADO DIRETAMENTE PELO ESTADO. CONTRIBUINTE DE DIREITO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, §3º, CR/88. TABELIÃO INTERINO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO POR MEIO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os serviços notariais e de registro têm natureza pública, mas, como regra geral, são exercidos em caráter privado por meio de delegação do Poder Público (art. 236, caput, CR/88), mediante concurso público de provas e títulos (art. 236, §3º, CR/88). Em casos tais, os titulares das serventias extrajudiciais, por exercerem a atividade visando à obtenção de lucro, não fazem jus à imunidade tributária, pois se enquadram na exceção prevista no art. 150, §3º, da CR/88, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3089/DF). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 808.202, submetido ao rito de repercussão geral, firmou entendimento do sentido de que os tabeliães interinos, designados para o exercício de função delegada nas serventias extrajudiciais, por não atenderem ao disposto nos arts. 37, II e 236, §3º, da CR/88, atuam como prepostos do Poder Público, são agentes estatais, de forma se sujeitam ao teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Nas hipóteses de serventias vagas, em que há a designação de tabeliães interinos, os serviços são prestados diretamente pelo Estado, para quem a renda é revertida, após descontadas as despesas e remuneração do preposto; assim, os serviços notariais e de registros prestados nas serventias vagas gozam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CR/88. 4. Não sendo o tabelião interino o contribuinte do ISSQN e não tendo comprovado seu pagamento por meio da remuneração percebida patente sua ilegitimidade ativa para pleitear a inexigibilidade da exação e a restituição do indébito”. (eDOC 3, p. 61)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que recolheu mensalmente o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), em alíquota de 5%, sobre os emolumentos percebidos no exercício da função de Tabelião Interino do Cartório do 3º Ofício de Notas da Comarca de Muriaé/MG, durante o período correspondente aos dias 1º de março de 2009 até 31 de janeiro de 2018. 



    Sustenta-se que, na situação de interinidade, a renda da serventia, após descontadas as despesas, pertence ao interino até o limite do teto imposto. Aduz-se que, entretanto, no caso específico do 3º Ofício de Notas de Muriaé, enquanto o ora recorrente respondeu como Tabelião Interino (até início de 2018), nunca houve sobras de receitas, inexistindo, assim, repasses ao Poder Público. Afirma-se que os recolhimentos do ISSQN incidiram tão somente sobre a remuneração do então interino, ora recorrente. 



    Assevera-se que não se aplica aos tabeliães e oficiais interinos a exceção contida no §3º do artigo 150 da Constituição Federal, pois estão nessa condição como representantes do Estado na atividade cartorária, sendo a cobrança do ISSQN, nesse caso, uma afronta ao princípio da imunidade recíproca. 



    Aduz-se a inaplicabilidade do entendimento do STF de que, por exercerem atividade lucrativa, os tabeliães e oficiais não seriam alcançados pela imunidade recíproca, ao argumento de serem remunerados até o teto constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.089, assentou que as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. 



    Assim, a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Nesse contexto, consignou inexistir diferenciação que justifique a não tributação das atividades delegadas. Eia a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente”. (ADI 3089, Rel. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13.2.2008, DJe- 1º.8.2008) 



    Cabe ainda ressaltar o julgamento do RE-RG 808.202, Tema 79, no âmbito da repercussão geral, em que esta Corte decidiu que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais. 



    Transcrevo, propósito, a ementa desse julgado:



     



    “EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido”.



    (RE 808.202, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.11.2020)



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou afastou o direito à imunidade tributária da parte recorrente nos seguintes termos:



    “Consigne-se, inicialmente, que a discussão acerca da possibilidade da incidência do ISSQN sobre os serviços notarias e de registro ficou superada com o julgamento da ADI nº 3089/DF, pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela constitucionalidade dos itens 21 e 21.1, da Lei Complementar nº 116/03:



    (...)



    No caso em análise, o apelante sustenta a inaplicabilidade do precedente acima citado às serventias vagas, argumentando, em síntese, que, em casos tais, a atividade é prestada diretamente pelo Estado e o tabelião atua como preposto, auferindo remuneração sujeita ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos Ministros do STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 808.202, submetido ao rito de repercussão geral, firmou entendimento do sentido de que os tabeliães interinos, designados para o exercício de função delegada nas serventias extrajudiciais, por não atenderem ao disposto nos arts. 37, II e 236, §3º, da CR/88, atuam como prepostos do Poder Público, são agentes estatais, de forma se sujeitam ao teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República:



    (...)



    Os serviços notariais e de registro têm natureza pública, mas, como regra geral, são exercidos em caráter privado por meio de delegação do Poder Público (art. 236, caput, CR/88), mediante concurso público de provas e títulos (art. 236, §3º, CR/88). Em casos tais, os titulares das serventias extrajudiciais, por exercerem a atividade visando à obtenção de lucro, não fazem jus à imunidade tributária, pois se enquadram na exceção prevista no art. 150, §3º, da CR/882, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Entretanto, nas hipóteses de serventias vagas, em que há a designação de tabeliães interinos, os serviços são prestados diretamente pelo Estado, para quem a renda é revertida, após o desconto das despesas e remuneração do preposto. 



    Com efeito, os tabeliães interinos percebem remuneração sujeita, inclusive, ao teto constitucional, e a receita da serventia pertence ao Estado, ou seja, trata-se de renda que integra do patrimônio estatal. 



    Assim, a toda evidência, os serviços notariais e de registros prestados nas serventias vagas gozam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CR/88.



    (...)



    Diante desses elementos, mister concluir-se pela inexigibilidade do ISSQN sobre os emolumentos cobrados pelo 3º Ofício de Notas da Comarca de Muriaé no período em que o apelante exerceu a função de tabelião interino. 



    Tal ilação, entretanto, não enseja o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, pois, como bem ressaltou o Magistrado primevo, o contribuinte do ISSQN é o Estado de Minas Gerais e não o tabelião interino, que percebe remuneração pelo exercício da função pública em caráter precário.



     Com efeito, o próprio autor sustenta, em suas razões recursais, que, nas serventias vagas, a remuneração do interino é auferida após descontadas as despesas - dentre elas, é claro, os impostos -, limitada ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal), e, em caso de existência de valor excedente, há o repasse ao Estado.



    Assim, a alegação de que suportou o ônus da exação com o valor de sua remuneração, além de não comprovada, não merece prosperar. 



    Ressalto, ainda, que a suposta inexistência de repasses para o Estado - o que poderia ter sido demonstrado por meio de certidão da CGJ, mas não foi -, não afasta a conclusão acima, na medida em que o valor do ISSQN, ao que tudo indica, era descontado das despesas do cartório, como demonstram as guias de ISS acostadas à inicial, e não da remuneração do tabelião. 



    Assim, não sendo o contribuinte do ISSQN e não tendo comprovado que pagou o tributo às suas expensas, patente sua ilegitimidade ativa para pleitear a inexigibilidade da exação e, via de consequência, a restituição dos valores pagos”. (eDOC 121, p. 5-9)



    Nesse contexto, da leitura do excerto acima, verifica-se que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte.



    No mais, entender de modo diverso do assentado pela instância a quo acerca da ilegitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 121, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente